Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709440-50.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: GUILHERME SILVA MIRANDA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se as petições de IDs 70322415 e 70806119, bem como os documentos de IDs 70322417, 70322420 e 70322418 ao c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de ID 68391233) e a competência desta Presidência encontra-se exaurida. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024